Tribunal: STF
Processo: RE 202250
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: I. Vencimentos: reajuste: URP de abril/maio de 1988: "Os
servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que
concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente
 a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos
meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente
corrigido até o efetivo pagamento" (Súmula 671).
II. Vencimentos:
 reajuste: URP de junho de 1987: inexistência de direito adquirido
ao reajuste de 26,06% decorrente do IPC do mês de junho/87:
precedentes.
III.Direito do Trabalho: legislação federal sobre
reajuste de salário ("gatilho salarial"): incidência direta sobre as
 relações contratuais trabalhistas do Estado-membro e suas
autarquias: precedentes.